Tribunal: STF
Processo: Rcl 37995
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de reclamação manejada por suposta ofensa ao que decidido, pela maioria desta Suprema Corte, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se, todavia, que, em writ impetrado perante aquela Corte, concedeu-se a ordem, “para para obstar a execução provisória da pena do paciente até o trânsito em julgado, salvo se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do art. 283 do CPP”. 
    O referido decisum inequivocamente esvazia o objeto da presente reclamação, especialmente porque, tendo vingado a posição do eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, prevalente a determinação ali constante de “suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”.
    Nessa quadra, não mais subsistente a ordem prisional, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo prejudicada esta reclamação, pela perda superveniente do seu objeto.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente